Tribunal: TJPA
Processo: 0808436-86.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10817 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808436-86.2023.8.14.0051

APELANTE: DENIS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304, DO CP. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por DENIS OLIVEIRA DA SILVA
, contra sentença que o condenou a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 304, do Código Penal. A defesa requer a reforma dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Analisar a possibilidade de reforma dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Da dosimetria. Reforma com a redução da pena base ao mínimo legal. Pleito que merece parcial acolhimento. Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar para o crime cometido, três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, quais sejam, a culpabilidade do agente, os motivos e as circunstâncias do crime, porém, estando a circunstância judicial referente a culpabilidade do agente, justificada de forma equivocada, motivo pelo qual reformo o referido vetor, agora com valoração neutra. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o referido delito. Assim, na primeira fase, existindo duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas, de forma escorreita, quais sejam os motivos e circunstâncias do crime, a pena base deve ser fixada em 02 (dois) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, não incorrendo, assim, no princípio do reformatio in pejus, tendo em vista que a valoração aplicada pelo juiz de primeiro grau foi benéfica ao apelante no tocante ao cálculo da pena. Na segunda fase há uma circunstância atenuante de ter o agente confessado o crime, capitulada no art. 65, III, “d”, do CP, bem como uma circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, devendo ser mantida a fundamentação do juiz de primeiro grau, sendo promovida a compensação das duas circunstâncias preponderantes, mantendo a fixação da pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual torno definitiva, ante ausência de causas de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão de ser o acusado reincidente, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 304, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso para readequar a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão de ser o acusado reincidente, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, datado pelo sistema.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

DENIS OLIVEIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 304, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que o ora apelante, na data de 25 de maio de 2023, na cidade de Santarém, foi autuado em flagrante usando documento falso, o que foi descoberto após a polícia, cumprir mandado de prisão em nome de Daniel Félix da Silva, identidade que Denis utilizava com a finalidade de se esquivar da Justiça, em razão de responder e ter sido condenado por diversos crimes na Comarca de Manaus/AM. Relata que após encontrarem Denis, com as duas identidades e apreensão dos documentos, o conduziram em flagrante e apresentaram à Autoridade Policial. Expõe que Denis Oliveira da Silva, confessou o crime aos investigadores e relatou que adquiriu o documento falso na cidade de Manaus-AM, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Disse que cumpria pena em regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica. Fugiu do Estado do Amazonas-AM, e adquiriu uma CNH com os dados de Daniel,”
fato ocorrido na comarca de Santarém/PA.

DA DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria com a redução da pena base ao mínimo legal. Pleito que merece parcial acolhimento.

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar para o crime cometido, três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, quais sejam, a culpabilidade do agente, os motivos e as circunstâncias do crime, porém, estando a circunstância judicial referente a culpabilidade do agente, justificada de forma equivocada, motivo pelo qual reformo o referido vetor, agora com valoração neutra. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o referido delito.

Assim, na primeira fase, existindo duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas, de forma escorreita, quais sejam os motivos e circunstâncias do crime, a pena base deve ser fixada em 02 (dois) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, não incorrendo, assim, no princípio do reformatio in pejus, tendo em vista que a valoração aplicada pelo juiz de primeiro grau foi benéfica ao apelante no tocante ao cálculo da pena. Na segunda fase há uma circunstância atenuante de ter o agente confessado o crime, capitulada no art. 65, III, “d”, do CP, bem como uma circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, devendo ser mantida a fundamentação do juiz de primeiro grau, sendo promovida a compensação das duas circunstâncias preponderantes, mantendo a fixação da pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual torno definitiva, ante ausência de causas de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão de ser o acusado reincidente, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e concedo parcial provimento para reformar a dosimetria, sendo readequada a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão de ser o acusado reincidente, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado pelo sistema.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025